Tribunal: STJ
Processo: 4754073-33.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117760 - MG(2025/0460261-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANAMARIA MATTOS VELOSO
AGRAVANTE
: CRISTINA MATTOS VELOSO
ADVOGADO
: CLAYTON RAMOS MACHADO - MG112894
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTÔNIO KHOURI
ADVOGADOS
: CAMILA GODINHO BICALHO - MG214528
MOISES ARANTES DA SILVA - MG126380
CAMILA STOFELES CECON SANTANA - MG108444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUEL.
FIADORES.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO E COISA JULGADA
SOBRE BENEFÍCIO DE ORDEM, EXONERAÇÃO DA FIANÇA E
EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 283 E
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E
284/STF.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A análise de ofensa direta à Constituição não se faz em recurso
especial. Compete ao Supremo Tribunal Federal, por recurso
extraordinário.
2. As razões do especial não enfrentam o fundamento autônomo e
suficiente do acórdão, preclusão consumativa e coisa julgada,
configurando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia,
as Súmulas 283 e 284/STF.
3. A revisão das teses sobre benefício de ordem, exoneração da
fiança e excesso de execução exige interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de provas, providências vedadas em recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56917495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e0e20a6-5e72-47d2-91a7-5e4bc62ced43

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e0e20a6-5e72-47d2-91a7-5e4bc62ced43

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117760 - MG(2025/0460261-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANAMARIA MATTOS VELOSO
AGRAVANTE
: CRISTINA MATTOS VELOSO
ADVOGADO
: CLAYTON RAMOS MACHADO - MG112894
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTÔNIO KHOURI
ADVOGADOS
: CAMILA GODINHO BICALHO - MG214528
MOISES ARANTES DA SILVA - MG126380
CAMILA STOFELES CECON SANTANA - MG108444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUEL.
FIADORES.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO E COISA JULGADA
SOBRE BENEFÍCIO DE ORDEM, EXONERAÇÃO DA FIANÇA E
EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 283 E
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E
284/STF.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A análise de ofensa direta à Constituição não se faz em recurso
especial. Compete ao Supremo Tribunal Federal, por recurso
extraordinário.
2. As razões do especial não enfrentam o fundamento autônomo e
suficiente do acórdão, preclusão consumativa e coisa julgada,
configurando deficiência de fundamentação e atraindo, por analogia,
as Súmulas 283 e 284/STF.
3. A revisão das teses sobre benefício de ordem, exoneração da
fiança e excesso de execução exige interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de provas, providências vedadas em recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:01
Código de Controle do Documento: 15d99bbd-c4fa-4d55-9d26-885228a75bc3

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANAMARIA MATTOS
VELOSO e CRISTINA MATTOS VELOSO (ANAMARIA e CRISTINA) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
,
art. 105,
a
da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUEL.
FIADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA.
BENEFÍCIO DE ORDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
EXCLUSÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESISTÊNCIA DO
EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por fiadoras
contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, em ação de
cobrança de aluguel, rejeitou alegações de ilegitimidade passiva,
exoneração da fiança, benefício de ordem e excesso de execução,
bem como homologou a desistência do exequente, em relação ao
devedor principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há preclusão, quanto às alegações de ilegitimidade
passiva, exoneração da fiança, benefício de ordem e excesso de
execução; e (ii) determinar se a desistência do exequente, em relação
ao devedor principal, impede a continuidade da execução contra os
fiadores.
III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada impede a rediscussão de
matérias, já analisadas e decididas, incluindo a ilegitimidade passiva
das fiadoras, a exoneração da fiança, o benefício de ordem e o
excesso de execução, tendo em vista a preclusão consumativa,
decorrente da rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença,
sem interposição de recurso. A desistência do exequente, em relação
ao devedor principal, não impede o prosseguimento da execução
contra os fiadores, pois a obrigação é solidária, nos termos do artigo
275 do Código Civil. O credor tem o direito de escolher contra quais
devedores deseja prosseguir com a execução, sendo desnecessária a
concordância dos demais executados para a exclusão de um dos
litisconsortes passivos. Não há elementos nos autos que demonstrem
litigância de má-fé, por parte das agravantes, razão pela qual não se
justifica a aplicação de multa nos termos do artigo 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas, sendo
inviável alegar ilegitimidade passiva, exoneração da fiança, benefício
de ordem e excesso de execução, quando tais questões foram
definitivamente resolvidas. A desistência do exequente, em relação a
um dos devedores solidários, não impede a continuidade da execução,
contra os demais, pois o credor pode exigir a dívida de qualquer um
dos coobrigados. A condenação por litigância de má-fé exige
comprovação de conduta dolosa ou temerária da parte, não sendo
Documento eletrônico VDA56623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:01
Código de Controle do Documento: 15d99bbd-c4fa-4d55-9d26-885228a75bc3

aplicável, nos casos de mera insistência em teses, já rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 513, §2o, II, 525,
§6o, 827 e 835; CC,
Jurisprudência relevante citada: TJMG,
art. 275.
Agravo de Instrumento-Cv
Rel. Des. Pedro
1.0261.08.059470-6/002,
Bernardes, 9a Câmara Cível, j. 26.07.2016; TJMG, Apelação Cível
Rel. Des. Marcos Lincoln, 11a Câmara Cível,
1.0024.05.875736-0/002,
j. 03.08.2016. (e-STJ, fls.
)
342/343

Os embargos de declaração de ANAMARIA e CRISTINA foram rejeitados
(e-STJ, fls. 402-405).
Nas razões do agravo, ANAMARIA e CRISTINA apontam
não incidência
(1)
da
e necessidade de admissão do especial;
competência do STJ
Súmula 284/STF
(2)
para examinar violação dos arts. 827 e 835 do Código Civil; e
inexistência de
(3)
reexame de fatos e provas, por se tratar de matéria de direito e de violação direta da
norma federal.
Houve apresentação de contraminuta por PAULO ROBERTO ROQUE
ANTÔNIO KHOURI (PAULO KHOURI) [e-STJ, fls. 475- 480].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ANAMARIA e CRISTINA apontam
art. 105
(1)
ofensa aos incisos LIV e LV do
o da Constituição Federal, por suposta ausência
art. 5
de contraditório e ampla defesa no cumprimento de sentença, inclusive diante de
constrições financeiras antes do trânsito;
violação do
do Código Civil, com
(2)
art. 827
defesa do benefício de ordem e nomeação de bens do devedor principal para prévia
execução;
violação do
do Código Civil, sustentando exoneração da fiança
(3)
art. 835
por notificação extrajudicial anterior ao ajuizamento;
excesso de execução, por
(4)
inclusão de itens não contemplados no título e atualização indevida; e
concessão
(5)
de efeito suspensivo para sustar atos executivos e determinar o desbloqueio de valores.
Houve apresentação de contrarrazões por PAULO KHOURI sustentando
inadmissibilidade do especial por matéria constitucional, deficiência de fundamentação,
incidência das Súmulas 5 e
e
além de preclusão e coisa julgada
7/STJ
283/284/STF,
sobre fiança e benefício de ordem (e-STJ, fls. 430-438).
Documento eletrônico VDA56623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:01
Código de Controle do Documento: 15d99bbd-c4fa-4d55-9d26-885228a75bc3

(1) Da matéria constitucional

O recurso especial tem a função restrita de uniformizar a interpretação da lei
federal e garantir a sua validade. A análise de dispositivos da Constituição Federal não
cabe a este Superior Tribunal de Justiça.
A apreciação de ofensa direta à Constituição é competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal, por meio de recurso extraordinário, conforme prevê o
art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Portanto, não se pode conhecer do recurso
nesse ponto.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . PROCESSUAL
CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE . REQUISITOS. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. EXAME
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL . NÃO CABIMENTO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. O recurso especial
não é a sede própria para a discussão de matéria de índole
constitucional, sob pena de usurpação da competência exclusiva
[...]4. Agravo interno a que se nega provimento.
do STF.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp
Relator MARIA
1.852.255/SP,
ISABEL GALLOTTI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
11/4/2022,
18/4/2022)

(2) Da deficiência de fundamentação

Ao analisar o agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
não julgou diretamente o mérito das teses de exoneração da fiança e benefício de
ordem. A decisão baseou-se em um fundamento processual claro representado
pela preclusão.
O acórdão recorrido registrou que essas questões já haviam sido decididas
na fase de conhecimento e no julgamento de uma impugnação ao cumprimento de
sentença anterior. Como não houve recurso contra aquela decisão, formou-se a coisa
julgada material.
Documento eletrônico VDA56623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:01
Código de Controle do Documento: 15d99bbd-c4fa-4d55-9d26-885228a75bc3

Em respeito ao princípio da dialeticidade, as razões do recurso especial
devem rebater diretamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para
decidir a causa.
No entanto, ANAMARIA e CRISTINA ignoraram o fundamento da preclusão.
O recurso apenas repetiu as teses de mérito sobre os arts. 827 e 835 do Código Civil.
Há clara dissociação entre as razões do recurso e o fundamento do acórdão recorrido.
Quando a parte não ataca o fundamento suficiente para manter a decisão,
aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
A deficiência na fundamentação impede a exata compreensão da
controvérsia.

(3) Da preclusão, da coisa julgada e do agrupamento das teses de mérito

Ainda que os obstáculos anteriores pudessem ser superados, o recurso
esbarra na imutabilidade das decisões judiciais.
O acórdão do TJMG acolheu a preliminar suscitada por PAULO KHOURI
para declarar a preclusão consumativa. As teses sobre a incidência dos arts. 827 do
Código Civil (benefício de ordem), 835 do Código Civil (exoneração por notificação) e
excesso de execução formam um bloco atingido pela coisa julgada.
O sistema processual proíbe a rediscussão sucessiva de matérias já
decididas definitivamente. A estabilidade das decisões protege a segurança jurídica. O
Tribunal mineiro aplicou corretamente a lei ao impedir que as fiadoras reabrissem
debates esgotados na primeira impugnação ao cumprimento de sentença.

(4) Do reexame fático e da interpretação contratual

Por fim, o acolhimento das teses de ANAMARIA e CRISTINA esbarra em
óbices sumulares.
PAULO KHOURI sustenta que as fiadoras renunciaram contratualmente ao
benefício de ordem e que os cálculos estão corretos com base nas provas.
Para o Superior Tribunal de Justiça verificar se a notificação de exoneração
foi válida, se houve renúncia contratual expressa ao benefício de ordem ou se os
cálculos apresentam excesso, seria obrigatório analisar as cláusulas do contrato de
locação e as provas do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas são inadmissíveis na via do
recurso especial. Incidem, de forma conjugada, as Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA56623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:01
Código de Controle do Documento: 15d99bbd-c4fa-4d55-9d26-885228a75bc3

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
DEIXO de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do

art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:01
Código de Controle do Documento: 15d99bbd-c4fa-4d55-9d26-885228a75bc3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.117.760 / MG
Número Registro: 2025/0460261-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244754065004 47540733320248130000 50044924420198130713
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANAMARIA MATTOS VELOSO
AGRAVANTE : CRISTINA MATTOS VELOSO
ADVOGADO
: CLAYTON RAMOS MACHADO - MG112894
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTÔNIO KHOURI
ADVOGADOS : CAMILA GODINHO BICALHO - MG214528
CAMILA STOFELES CECON SANTANA - MG108444
MOISES ARANTES DA SILVA - MG126380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: c5339d1f-33fa-40bb-9f22-991b3aff9bf7

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:17
Código de Controle do Documento: c5339d1f-33fa-40bb-9f22-991b3aff9bf7